Tribunal: TJBA
Processo: 0341521-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0341521-77.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Vagner Pimentel Santos Advogado(s): JOSE REGINALDO TEIXEIRA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REJEIÇÃO. DOCUMENTO JUNTADO TEMPESTIVAMENTE. ROL TAXATIVO DO ART. 478, I, DO CPP. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DAS LESÕES E NECESSIDADE DE CIRURGIA COMPLEXA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA AO JECRIM E DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há nulidade quando a menção aos antecedentes criminais se fundamenta em documento regularmente juntado aos autos no prazo legal, sendo o rol do art. 478, I, do CPP taxativo e não comportando interpretações ampliativas. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, não se configurando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos quando há elementos suficientes para sustentar a versão acolhida pelos jurados. O animus necandi restou evidenciado pela gravidade das lesões, que exigiram procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora com retirada de parte do intestino grosso, pelo uso de arma de fogo com múltiplos disparos e pelas circunstâncias do crime, afastando a desclassificação para lesão corporal. Considerando que o homicídio é crime de ação penal pública incondicionada, não se cogita decadência por ausência de representação da vítima, tampouco remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. As qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, sendo legítimo seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, utilizando uma qualificadora para tipificar o crime e outra como agravante genérica, sem configuração de bis in idem. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0341521-77.2013.8.05.0001, em que é apelante VAGNER PIMENTEL SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR